Tribunal: CARF
Processo: 10580.009412/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.009412/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.251 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/01/2006
DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula Carf no 148)
MULTA ISOLADA. OMISSÃO EM GFIP.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula Carf no
119.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência dos períodos de 07/2000 a 11/2000 inclusive (súmula CARF no 148), e, no mérito, negar
provimento ao recurso e determinar que a multa seja calculada nos termos da Súmula CARF no 119,
considerando, na base de cálculo, o teor da decisão havida Processo no 18050.003156/2008-88,
Acórdão no 2301-007.250.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.009412/2007-60
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009412/2007-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de ofício, Auto de Infração no 35.900.460-1, constituído
para a exigência de multas por erro na apresentação de Gfip, nos períodos de 7/2000 a 1/2006.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi dada por parcialmente
procedente (e-fls. 1307 a 1322). Não houve recurso de ofício em razão do valor desonerado.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que, com a introdução do art. 32-
A na Lei o 8.212, de 24 de julho de 1991, a multa, se devida fosse em decorrência do julgamento
do Processo no 18050.003156/2008-88, deveria ser de R$ 20,00 por informação errada ou
omitida em Gfip, dada a retroatividade benigna da lei.
O julgamento foi convertido em diligência e encaminhado à Autoridade
Preparadora para:
1) verificar se houve a extinção, por pagamento, de créditos tributários e promover a
baixa dos autos, se for o caso;
2) verificar se houve a suspensão, por parcelamento, de créditos tributários deste
processo, com eventual desistência do litígio, e adotar as providências que a situação
requerer;
3) no caso de pagamento ou parcelamento parciais, promover à apartação da parte
litigiosa,. se houver;
4) informar a situação do processo o relativo ao Debcad no 35.900.463-6 (se foi pago,
parcelado, se houve desistência do recurso voluntário ou se há litígio em alguma matéria
dele constante), cuja decisão implica na análise deste processo.
Da diligência, retornou a seguinte informação:
Em referência a resolução n° 2301-000.689 3a Câmara/ 1a Turma Ordinária vimos
prestar as seguintes informações:
1. Não houve extinção por pagamento do debcad 35.900.460-1, controlado pelo
presente processo.
2. Não houve suspensão por parcelamento do referido debcad.
3. Não se aplica, conforme item 1 e 2 4.Quanto ao debcad 35.900.463-6, controlado
pelo processo no 18050003156/2008-88, se encontra suspenso no CARF aguardando
julgamento do Recurso Voluntário.
Adicionalmente, informamos a situação atual dos seguintes processos:
18050.003155/2008-33, debcad 35.943.572-6 encontra-se baixado por Acordão;
18050.003291/2008-23, debcad 35.900.459-8 encontra-se inscrito na PGFN.
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009412/2007-60

Estes autos encontram-se apensados aos Processo no 18050.003156/2008-88 por
ser, dele, reflexo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Este processo está apensado ao Processo no 18050.003156/2008-88, do qual é
reflexo, para julgamento em mesma sessão. Naquele processo, votei por reconhecer a decadência
do período de 07/2000 a 07/2001, inclusive, e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso
para excluir do lançamento os valores relativos a auxílio-creche, auxílio-alimentação e vale-
transporte. Portanto, o débito resultante no Processo no 18050.003156/2008-88, segundo meu
voto, é apenas o relativo ao pagamento de aluguéis a empregados no período de 08/2001 a
01/2006.
O contribuinte requereu, na hipótese de no Processo no 18050.003156/2008-88
remanescer algo devido, que a multa relativa à omissão em Gfip seja calculada com base no inc.
II do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória no 449, de
2008, por ser-lhe mais benéfica. Esse dispositivo, que com a conversão da Medida Provisória na
Lei no 11.941, 2009, passou a constar do inciso I do art. 32-A, determina que a multa seja de R$
20,00 para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas.
Não tem razão a Recorrente.
O parâmetro de comparação utilizado pelo recorrente, que é o art. 32-A, inc. I, da
Lei no 8.212, de 1991, não pode ser aplicado ao caso. Esse dispositivo não trata da multa
resultante do lançamento de ofício, que é a situação dos autos, mas à multa moratória. A norma
sobre a matéria está no art. 35-A da mesma lei.
Verifica-se, pois, que não cabe, no caso, a comparação entre a sistemática de
cálculo da multa por incompletude na Gfip utilizada nestes autos, baseada no revogado § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da época do lançamento, e a modalidade prevista
no art. 32-A da mesma lei porque trata-se de lançamento de ofício e, portanto, a comparação
deve se dar entre modalidades aplicáveis a esse tipo de lançamento, vigentes nos dois distintos
momentos.
A Lei no 11.941, de 2009, promoveu várias alterações nos modos de cálculo de
multas previdenciárias. No que se refere ao lançamento de ofício em que haja, simultaneamente,
falta de pagamento ou recolhimento e falta ou inexatidão de Gfip, estabeleceu que incidirá
apenas a multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que remete ao art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, que estabelece a multa de 75% sobre o valor da contribuição
devida.
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.009412/2007-60

Nego, pois, provimento ao recurso.
Entretanto, embora o recorrente tenha solicitado a aplicação da retroatividade
benigna, não invocou a aplicação do entendimento constante da Súmula Carf no 1191,
provavelmente porque o recurso voluntário foi apresentado em 26/05/2009, antes, pois, desse
entendimento estar materializado na Portaria Conjunta PGFN/RFB 14, de 4 de dezembro de
2009, e muito antes do advento da súmula. Por essa razão, entendo que a matéria pode ser
suscitada de ofício e determino o recálculo da multa nos termos da sumulados, levando em
consideração a decisão havida no Processo no 18050.003156/2008-88, segundo a qual as
informações omitidas em Gfip foram somente os alugueis pagos a empregados.
Reconheço, também de ofício, a decadência dos períodos de 07/2000 a 11/2000,
inclusive. Isso porque todas essas declarações foram entregues no ano de 2000 e, consoante a
Súmula Carf no 1482, aplica-se ao caso a regra decadencial prevista no inciso I do art. 173 do
Código Tributário Nacional; portanto, encontrava decaído, na data do lançamento, o direito de o
Fisco constituir o crédito tributário a elas relativo.
Conclusão
Voto por reconhecer a decadência dos períodos de 07/2000 a 11/2000, inclusive,
e, no mérito, negar provimento ao recurso e determinar que a multa seja calculada nos termos da
Súmula Carf no 119, considerando que as informações omitidas em Gfip foram somente os
alugueis pagos a empregados.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

1 No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela
falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores
à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna
deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal
e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
2 No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou
esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital